Tribunal: STF
Processo: ARE 1417656
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.03.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SUBSTITUIÇÃO DOS DOCENTES TITULARES. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS PROFESSORES ADJUNTOS E A RESPEITO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS OU HORAS DE SOBREAVISO. ANÁLISE DE LEI LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADO CABIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à natureza das funções exercidas pelos Professores Adjuntos do Município Recorrido e o recebimento de horas extras ou horas de sobreaviso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Resolução da Secretaria Municipal de Educação 19/2012 e Lei Municipal 12.987/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º e o art. 98, § 3º, do mesmo dispositivo legal, no caso de eventual concessão do benefício de gratuidade de justiça. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.